Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703310-32.2022.8.07.0001 RECORRENTES: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA ÓLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO NÃO DEBATIDA EM IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PREJUÍZO A CREDORES. COMPROVAÇÃO. 1. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões da apelação, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau antes do julgamento da lide, pois se trata de comportamento processual inadequado e inadmissível, que implica violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. 2. A existência, por si só, de grupo econômico (de fato) não é suficiente para que se determine a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do § 4o do artigo 50 do Código Civil, sendo indispensável a comprovação do abuso da personalidade, seja por meio da ocorrência de confusão patrimonial, seja mediante o desvio de finalidade, entre as sociedades integrantes do grupo econômico, consoante o caput do artigo 50 do Código Civil. 3. Os reiterados avais e garantias concedidos entre si pelas sociedades empresárias e as transferências de ativos entre elas realizadas, sem critérios objetivos previamente estabelecidos, juntamente com a prática de atos abusivos de poder de gestão, causaram-lhe exasperados prejuízos, concorrendo para submetê-las, individualmente, à crise econômica ensejadora do pedido de recuperação judicial pela impontualidade no cumprimento de suas obrigações. 4. O abuso da personalidade jurídica, na confusão patrimonial empreendida, com prejuízo financeiro causado a terceiros, inclusive a credora exequente, na falta de pagamento das obrigações materializadas nos títulos executivos que aparelham a ação de execução está razoavelmente comprovado, propiciando o deferimento da desconsideração das personalidades jurídicas das sociedades empresárias constituintes do grupo econômico de fato, como requerido na exordial da ação de execução. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Sem majoração dos honorários recursais. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, insurgindo-se contra a desconsideração da personalidade jurídica; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que os embargos de declaração foram opostos com intuito de sanar contradição, bem como, para fins de prequestionamento, motivo pelo qual deve ser afastada a multa arbitrada. Discorrem, ainda, sobre o enunciado 98 da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação das insurgentes à multa por litigância de má-fé, com imposição de nova multa, em valor substancial (ao menos 10% do valor da causa), ante a insistência na interposição de recurso manifestamente protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, e 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No acórdão, foi considerado que é possível a desconsideração da personalidade jurídica de grupo econômico de fato e que apenas sua existência seria insuficiente para que se a determinasse, sendo indispensável a comprovação do abuso de personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, nos termos do § 4o do artigo 50 do Código Civil, e do prejuízo para o credor. A confusão patrimonial foi considerada comprovada na incontroversa afirmação fática feita pelas embargantes da ação de recuperação judicial, quando “expressamente confessaram a formação de grupo econômico de fato entre si e que possuíram avais e garantias cruzadas sobre os seus endividamentos particulares. A dívida de cada uma das Requerentes é, em grande parte, dívida das demais, de modo que faz todo o sentido que a reestruturação de tal endividamento seja única e consistente”. O prejuízo a credores foi reconhecido na prática de atos abusivos de poder de gestão e na concessão reiterada de avais e de garantias entre as embargantes e na transferência de ativos entre elas, tudo sem critérios objetivos previamente definidos. Essas situações ilícitas culminaram por submetê-las, individualmente, à crise econômica que ensejou o pedido de recuperação judicial fundado na impontualidade no cumprimento de suas obrigações. Além disso, motivaram o ajuizamento de ações pelos credores para obter a satisfação das obrigações não adimplidas. No acórdão, a desconsideração da personalidade jurídica das embargantes não foi determinada com fundamento em simples falta ou insuficiência de bens da devedora originária para o adimplemento de suas obrigações, mas também na mora reiterada, originada da confusão patrimonial que causou prejuízo aos credores. Não houve menção, no acórdão, à exigência de prova robusta da confusão patrimonial das embargantes. A consideração, feita no aresto, de sua razoável comprovação nos elementos de convicção fundamentadamente analisados, é o bastante para o reconhecimento de sua ocorrência [...] Evidencio que se trata de recurso infundado e com intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não exclui a aplicação da multa a simples alegação de que a oposição dos embargos de declaração tem finalidade de prequestionamento, de acordo com a orientação do enunciado sumular n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foi demonstrado que a questão debatida na apelação foi efetivamente apreciada e decidida no acórdão. Desse modo, a matéria encontra-se devidamente prequestionada para fins de eventual interposição de recurso para os tribunais superiores. A referência ao enunciado sumular n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, se houvesse, escamotearia a intenção de provocar o rejulgamento da apelação nos embargos de declaração, tendo em vista não se conformar com a deliberação desfavorável, criando argumento infundado com a intenção de afastar o risco de aplicação da multa pelo uso protelatório do recurso aclaratório [...] Esteada no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, e considerando o elevado valor da causa, de R$ 2.038.051,15 (dois milhões, trinta e oito mil, cinquenta e um reais e quinze centavos) condeno as embargantes ao pagamento de multa de um salário-mínimo para cada uma, decorrente do caráter protelatório dos embargos de declaração” (Id 64128576). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pleito de condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016